Tribunal: TJBA
Processo: 8031358-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8031358-55.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0300310-45.2018.8.05.0079 IMPETRANTE: ZANONE MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR, FABIO COSTA RODRIGUES PACIENTE: ROGERIO ANDRADE DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE DIVERSOS RECURSOS PELA DEFESA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIBERDADE PROVISÓRIA FUNDADO EM CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDOS JÁ ANALISADOS. CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelos advogados Zanone Manuel de Oliveira Júnior e Fábio Costa Rodrigues, em favor do paciente Rogério Andrade de Oliveira, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, visando à revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente que configure constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se as condições subjetivas favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão autorizariam a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prolongamento da instrução criminal decorre da interposição de múltiplos recursos pela defesa, incluindo recurso em sentido estrito, embargos de declaração, recurso especial e agravo, todos devidamente processados e apreciados pelas instâncias competentes, o que afasta a configuração de excesso de prazo imputável ao Judiciário. 4. A tramitação do feito prossegue regularmente desde o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, tendo o juízo de origem adotado providências imediatas para a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, inclusive com a intimação das partes para os atos previstos no art. 422 do Código de Processo Penal. 5. Ausente demonstração de desídia do Poder Judiciário ou desproporcionalidade no tempo de tramitação atribuível ao Estado, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 6. A alegação de existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, já foram objetos de análise em habeas corpus anteriores (nºs 8033070-56.2020.8.05.0000 e 8040958-71.2023.8.05.0000), tendo a ordem sido denegada por unanimidade, razão pela qual não se admite a rediscussão da matéria. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.° 8031358-55.2025.8.05.0000 da comarca de Eunápolis, em que figura como paciente Rogério Andrade de Oliveira e impetrantes, os advogados Zanone Manuel de Oliveira Júnior e Fábio Costa Rodrigues. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8031358-55.2025.8.05.0000)